Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700273-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido formulado pela Defensoria Pública. Diversamente do alegado, foi fixado prazo para cumprimento da decisão na sentença prolatada nos autos de origem (transitada em julgado em 26.4.2023). E ainda que assim não fosse, a superveniente sentença nos autos originários prejudica a apreciação do agravo de instrumento interposto com vistas ao deferimento da tutela de urgência, nos moldes da decisão de id 45520769. Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito